Tribunal: STF
Processo: ARE 1258442
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA. JORNADA DE TRABALHO. ESCALA DE 12 HORAS DE TRABALHO POR 36 HORAS DE DESCANSO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA SISTEMATIZAÇÃO DAS ESCALAS, FACE LABORAREM ALÉM DA CARGA HORÁRIA MÁXIMA PERMITIDA. DESCABIDA. SOMATÓRIO DE HORAS QUE NÃO ULTRAPASSA AS 180 (CENTO E OITENTA) HORAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 0038/2007. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA EXCEDENTE AOS DEMAIS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM JORNADA DE 6 (SEIS) HORAS DIÁRIAS. REJEITADA. DIFERENÇA QUE SE JUSTIFICA PELA DIVERSIDADE DE ATIVIDADES E LOTAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. ESCALONAMENTO DEVIDAMENTE PREVISTO E REGULAMENTADO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - SINDIFORT em face do MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela, insurgindo-se contra sentença de fls. 164/166, proferida pelo douto Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, o qual sentenciou o feito pela improcedência dos pedidos autorais, com arrimo nos arts. 458 e 459 do CPC, c/c os arts. 5º, incisos I, II e XXXV, e art. 7º, inciso XIII, da CF/88. 
    2. Assevero que a presente discussão tem por cerne a análise de implicar ou não a escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, incumbida aos representados pelo sindicato, no labor de horas que excedam o limite previsto em Lei Municipal. Assim, defende o recorrente que os servidores públicos substituídos estão trabalhando por mais de 180 (cento e oitenta) horas mensais, o que demonstra a violação aos seus direitos e enseja o pleito de adequação das escalas para que apenas desempenhem 3 (três) escalas de 12 horas semanais, uma vez que, supostamente, em duas semanas de cada mês, cumprem com 4 escalas na semanais. 
    3. A previsão da possibilidade de implantação de escalas especiais se encontra entabulada na Lei Complementar nº 0038/2007, que aprovou o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos Servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Mais especificamente em seu art. 25, dispõe a referida legislação: “Art. 25 - Os servidores cumprirão jornada de trabalho mensal com duração de 180 (cento e oitenta) horas, podendo ser estabelecido sistema de escalas de serviço e aferição de freqüência, visando atender ao interesse público. Parágrafo Único - O diretor da Guarda Municipal de Fortaleza emitirá portaria que regulamentará o sistema de escalas previsto no caput deste artigo, adequando-o às instituições e à necessidade de serviço.” 
    4. Conclui-se que embora seja a carga horária mensal geral de 180 (cento e oitenta) horas, em determinadas instituições onde estejam lotados os servidores e a depender da necessidade, poderão aqueles cumprir jornada diferenciada, desde que regulamentada pelo Diretor da GMDC. Não há qualquer ilegalidade ou abusividade nesta situação, vez que a Administração Pública possui a prerrogativa de determinar a jornada de seus servidores de acordo com o interesse público, desde que aqueles não tenham suas garantias constitucionais e legais prejudicadas. 
    5. Constata-se, ainda, do documento trazido aos autos através de peça contestatória, às fls. 127/134, que dentro da Guarda Municipal de Fortaleza existem diversos setores de atuação dos servidores – dente os quais: Pelotão Patrimonial, Pelotão de Ronda Preventiva Escolar (ROPE), Pelotão Especial (PE), Pelotão de Salvamento Aquático, Pelotão de Guarda Comunitário -, e que, portanto, se faz essencial que a jornada desempenhada seja adequada para as necessidades e atividades inerentes à cada setor, de modo a primar pela efetividade do serviço público. 
    6. O Diretor da Guarda Municipal através de Portaria de nº 93/2007 estabeleceu a forma de cumprimento da carga horária de trabalho dos servidores da GMDC, prevendo a priorização da escala de 12 (doze) horas de trabalho com folga de 36 (trinta e seis) horas, bem como estimulando a migração dos demais servidores de outras para esta escala. 
    7. Conforme afirmações do próprio apelante, percebe-se não merecer guarida a sua irresignação, pois em simples operação matemática, evidencia-se que mesmo que em duas das quatro semanas do mês sejam cumpridos 4 (quatro) plantões, totalizando 14 (quatorze) ao mês, as horas trabalhadas mensalmente somente chegariam a 168 (cento e sessenta e oito) e, portanto, abaixo do que restou regulamentado como limite no PCCS do referido Órgão.
    8. Não merece guarida a alegação de violação ao princípio da isonomia. Tal princípio não deve ser considerado absolutamente, em seu sentido aparente. Ocorre que a máxima da isonomia dever mitigada, implicando concluir que “devem ser tratados de forma igual os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades (...).”
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, caput e inciso XXXV; 7º, incisos XIII e XV; 39, § 3º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente